Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002399-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: B & S EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

AGRAVADO: ADEVALDO GOMES VIANA

Advogado(s)
:
LUIS AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES

12

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS PRECLUSIVOS OU INTERRUPTIVOS DO PRAZO RECURSAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. CONTRATO NÃO AVERBADO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inviabilidade de embargos de declaração quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Pedido de reconsideração que não possui natureza recursal, não ensejando preclusão lógica ou consumativa, tampouco suspendendo ou interrompendo o prazo para interposição do agravo de instrumento. Precedentes do STJ.

3. Direito de preferência afastado diante de renúncia expressa do locatário e ausência de averbação do contrato de locação na matrícula do imóvel, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.245/91.

4. Embargos declaratórios não constituem meio hábil para reexame do mérito ou para manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

5. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002399-74.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
ADEVALDO GOMES VIANA
e como Embargado
B & S EMPREENDIMENTOS PATRIMONIAIS LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de 2º Grau
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA